Tribunal: CARF
Processo: 13827.720155/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.720155/2013-17
ACÓRDÃO
2202-011.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS MALFATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Somente são dedutíveis os honorários advocatícios correspondentes a
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento de rendimentos
acumulados, não havendo previsão legal de que se deduzam também os
honorários relativos a despesas com processos administrativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720155/2013-17
2
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 24, em 25/02/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
anocalendário 2010, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 29.851,92. A fiscalização
informa que é indevida a dedução com honorários advocatícios, uma vez que não
existe a previsão legal para dita dedução quando os rendimentos são
provenientes de processo administrativo. Cientificado do lançamento, o
contribuinte apresentou, em 03/04/2013, a impugnação de fls. 02 e 03, alegando
em suma, que o valor pago a título de honorários advocatícios não deve compor a
base de cálculo do imposto de renda, conforme orientação que lhe foi dada na
ARF em Jaú.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Somente são dedutíveis os honorários advocatícios correspondentes a despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento de rendimentos acumulados, não
havendo previsão legal de que se deduzam também os honorários relativos a
despesas com processos administrativos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que: a) as despesas com honorários advocatícios estão
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720155/2013-17
3
comprovadas nos autos b) houve erro de preenchimento da declaração, pois o valor correto dos
rendimentos tributáveis está comprovado nos autos; c) os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 63-64), sobreveio manifestação do
recorrente (fls. 71-82).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A conversão do julgamento em diligência teve por objetivo obter informações
relativas à aplicabilidade da técnica de tributação dos RRA, que, segundo o então entendimento
daquele Colegiado (1a Turma Extraordinária), deveria ser realizado por dever de ofício.
Como tal entendimento não é sufragado pela atual composição deste Colegiado (2a
Turma Ordinária), o resultado da resolução poderá se revelar útil para a autoridade tributária
competente, a tempo e modo próprios, mas será irrelevante para o desate do quadro.
De todo o modo, na respectiva resposta, o recorrente entendeu ser desnecessário
apresentar quaisquer informações, por entender que os dados úteis já estariam de posse da
Receita Federal, de modo que também não houve comprovação dos honorários advocatícios
pagos para custeio dos valores necessários à obtenção do rendimento, via a alegada ação judicial.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida: Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a
notificação de lançamento de fl. 24, em 25/02/2013, relativa ao imposto sobre a
renda das pessoas físicas do ano-calendário 2010, onde foi constatada a omissão
de rendimentos pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$
29.851,92. A fiscalização informa que é indevida a dedução com honorários
advocatícios, uma vez que não existe a previsão legal para dita dedução quando
os rendimentos são provenientes de processo administrativo. Cientificado do
lançamento, o contribuinte apresentou, em 03/04/2013, a impugnação de fls. 02
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720155/2013-17
4
e 03, alegando em suma, que o valor pago a título de honorários advocatícios não
deve compor a base de cálculo do imposto de renda, conforme orientação que lhe
foi dada na ARF em Jaú.
havido o recebimento de rendimentos dela decorrentes, não há como permitir a
dedução dos honorários advocatícios em questão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original